Tribunal: TJBA
Processo: 8020770-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020770-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA APELADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO Advogado(s):VANESSA MELO DOS SANTOS, EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento. O apelante busca a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil) e a reforma do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: a) se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da inscrição indevida; b) qual o termo inicial adequado para a incidência dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual decorrente de negativação indevida. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, baseada no risco do empreendimento (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados por falhas na segurança do serviço, inclusive fraudes praticadas por terceiros, o que configura fortuito interno (Súmula 479 do STJ). 4. No caso, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade do débito ou a entrega efetiva do cartão de crédito ao consumidor, uma vez que o Aviso de Recebimento (ID 89984344) foi assinado por terceiro estranho à lide, inexistindo prova da utilização consciente do crédito pelo autor. 5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito é in re ipsa, dispensando a prova do efetivo prejuízo, bastando a demonstração do apontamento ilícito (ID 89982948). 6. O montante fixado na origem (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente para compensar o abalo sofrido e atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, comportando majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor se ajusta aos parâmetros desta Câmara Cível. 7. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária flui do arbitramento (Súmula 362 do STJ). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido, devendo o valor da reparação ser fixado com base na extensão do dano e na capacidade econômica das partes. 2. Em casos de inexistência de relação contratual válida entre as partes, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14; Súmulas 54, 362 e 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020770-25.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO DE OLIVEIRA SILVA e como apelada AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA